Tribunal: TJBA
Processo: 8059698-09.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059698-09.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS

AGRAVADO: PEDRO FERREIRA XAVIER

Advogado(s)
:
ANDREINNA ARAUJO DOS SANTOS ALVES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ASTREINTES. REDUÇÃO E READEQUAÇÃO DO CRITÉRIO DE INCIDÊNCIA. PRAZO PARA CUMPRIMENTO. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por BANCO PAN S.A. contra decisão proferida em Ação Declaratória de Nulidade de Inexistência de Contrato de Empréstimo Consignado c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais, que, em sede de tutela de urgência, determinou a suspensão dos descontos relativos a contrato de cartão consignado em benefício previdenciário do autor e fixou multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 10.000,00. O agravante sustenta a excessividade da multa e a exiguidades do prazo de dez dias para cumprimento da ordem, requerendo a redução das astreintes e a ampliação do prazo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor e o critério de incidência da multa cominatória fixada na decisão agravada observam os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; (ii) estabelecer se o prazo concedido para cumprimento da obrigação mostra-se exíguo a ponto de justificar sua ampliação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias que versam sobre tutelas provisórias, nos termos do art. 1.015, I, do CPC, estando presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

A concessão de tutela de urgência submete-se à análise discricionária do magistrado, podendo ser revista pelo órgão ad quem apenas em caso de ilegalidade ou abusividade.

Em cognição sumária, verifica-se a presença da probabilidade do direito alegado pelo autor, aposentado que afirma não ter contratado cartão de crédito consignado, embora tenha sofrido descontos em verba de natureza alimentar.

A multa cominatória possui natureza coercitiva e deve ser fixada em patamar razoável e proporcional, de modo a inibir o descumprimento da ordem judicial sem ensejar enriquecimento sem causa, conforme o art. 537, § 1º, do CPC.

A fixação de multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 10.000,00, revela-se inadequada às peculiaridades do caso concreto, impondo-se sua readequação para multa de R$ 1.000,00 por ato de descumprimento, mantido o teto máximo, preservando-se a finalidade coercitiva e afastando caráter punitivo desproporcional.

O prazo de dez dias para cumprimento da ordem não se mostra desarrazoado, pois a suspensão de descontos pode ser efetivada por simples bloqueio sistêmico, sendo exigível pronta adequação diante da natureza alimentar da verba atingida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A multa cominatória deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser revista quando se mostrar inadequada às peculiaridades do caso concreto.

A readequação das astreintes pode envolver a modificação do critério de incidência para valor por ato de descumprimento, preservado o limite máximo fixado.

Não é desarrazoado o prazo de dez dias para suspensão de descontos incidentes sobre benefício previdenciário, quando a medida pode ser operacionalizada por bloqueio sistêmico e envolve verba de natureza alimentar.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 8º, 537, § 1º, 1.015, I, e 934.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1.022.081/RN; STJ, REsp 700.245/PE; TJBA, AI nº 0015725-24.2017.8.05.0000, Rel. Des. Ivanilton Santos da Silva, j. 28.05.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8059698-09.2025.8.05.0000, em que figuram como
a
gravante
BANCO PAN S.A. e como
agravado
PEDRO FERREIRA XAVIER.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado e assinado eletronicamente.

Presidente

Des. Cláudio Césare Braga Pereira
Relator

02